Tribunal: TJES
Processo: 5001250-26.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-26.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: BERNARDETE MARIA CALENZANI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador, o que se confirma pelas conversas de
WhatsApp
colacionadas aos autos.

2
.
Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o
link
para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência.

3.
Ressalta-se,
in casu
, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva. Precedentes.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença do evento 7848009, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória e tutela de urgência ajuizada por
BERNARDETE MARIA CALENZANI
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

A) CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada deferida pela decisão de ID 19961116.

B) DETERMINAR requerido excluir todas as anotações e informações de operações de créditos em nome da Autora, remetidas ao Cadastro de Sistema de Informação de Crédito - SCR do SISBACEN, no prazo de 5 (cinco) dias.

C) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre BERNARDETE MARIA CALENZANI e BANCO PAN S/A relativamente as seguintes cédulas de crédito bancário: i) 356295819-3, no valor de R$27.720,00 em 84 parcelas de R$330,00, com data de inclusão 02/05/2022 e término 04/2029; ii) 364265224-6, no valor de R$34.188,00 em 84 parcelas de R$407,00 com data de inclusão 26/09/2022 e término 09/2029; iii) 364878776-4, no valor de R$34.189,68 em 84 parcelas de R$407,02 com data de inclusão 26/09/2022 e término 09/2029;

D) CONDENAR o BANCO PAN S/A na restituição simples, dos valores que por venturam tenham sido descontados sobre o beneficio previdenciário de BERNARDETE MARIA CALENZANI.

D.1) As quantias descontadas antes da citação serão corrigidas monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data de cada desconto e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

D.2) Os valores descontados após a citação serão corrigidos monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos a contar da data de cada desconto.

E) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

A juíza
a quo
, ainda, condenou o banco apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7848016, o apelante alega, em síntese, que: I) “
o contrato firmado entre a parte autora e o banco, são existentes, válidos e eficazes, sendo inquestionável sua regularidade
” (fl. 03); II) “
Ao celebrarem os referidos contratos, foram estipuladas obrigações recíprocas, sendo certas que já foram integralmente cumpridas as obrigações que competiam ao Banco, e, portanto, devem ser igualmente cumpridas pela parte autora as que lhe competem, por ser medida de justiça
” (fl. 03); III) “
É importante ressaltar que, em nenhum momento, foi causado qualquer dano à parte Recorrente, seja ele moral ou material, pelo recorrido. O que houve foi tão somente a cobrança dos valores oriundos do contrato legitimamente firmado entre as partes, sem qualquer vício, motivo pelo qual deve ser excluída a possibilidade de responsabilização civil do recorrido
” (fl. 03); IV) “
Ainda, mesmo que se presuma verdadeira a tese autoral, não é possível concluir que, dos fatos narrados, tenha decorrido algum tipo de dano de ordem moral à parte demandante. Trata-se, na verdade, de um contratempo ou dissabor, tão comum a qualquer um de nós na contemporaneidade
” (fl. 04); V) “
O valor da indenização a título de danos morais fixados pelo Juízo a quo no importe total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) incorre em manifesta teratologia, na medida em que afastado da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e o suposto dano causado a parte
” (fl. 05); VI) não prospera o pedido de restituição em dobro; VII) “
No que tange à devolução dos valores/compensação, no caso de anulação do contrato/condenação é consequência lógico-jurídica dos efeitos da tutela jurisdicional, posto que a anulação do contrato, tendo efeito ex tunc, devendo as partes retornem ao status quo ante
” (fl. 07); VIII) “
os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados no patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa
” (fl. 07).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na instância originária,
BERNARDETE MARIA CALENZANI
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelante, argumentando que, em 01.05.2022, recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como funcionária de uma empresa terceirizada do INSS, lhe informando que havia uma diferença de correção de aposentadoria a receber, no valor de R$ 11.160,78 (onze mil, cento e sessenta reais e setenta e oito centavos), e que o valor seria creditado na conta-corrente mantida perante o banco Banestes. Assim, solicitou à autora que lhe enviasse fotos de seus documentos pessoais, para maior segurança da operação, o que foi atendido pela autora.

Segundo a apelada, o interlocutor tinha conhecimento de todos os seus dados e, no dia seguinte ao ocorrido, de fato, o montante foi depositado na conta bancária da autora que, entendendo que seria proveniente de direitos previdenciários, transferiu-o para uma conta poupança.

Em setembro de 2022, a autora recebeu uma nova ligação, desta vez, a pessoa se identificou como um representante do apelante,
BANCO PAN S.A.
, demonstrando preocupação com a autora, pois, segundo o interlocutor, a recorrida já possuía um empréstimo perante aquela instituição e havia solicitado outros dois negócios jurídicos de mesma natureza.

Perplexa com a informação, pois jamais havia mantido qualquer relacionamento com o apelante, e orientada pelo interlocutor, a autora buscou seu gerente no banco Banestes, onde foi auxiliada e tomou conhecimento de que o valor depositado em sua conta bancária, em maio de 2022, se tratava de um empréstimo junto ao apelante e que as prestações estavam sendo debitadas de sua aposentadoria.

Ao sair do banco Banestes, a autora afirma que passou a receber diversas ligações do “setor de auditoria” do
BANCO PAN S.A.
, nas quais lhe era prometido que tudo seria resolvido, bastando que devolvesse o valor recebido.

De acordo com a inicial, a autora recebeu um número de protocolo de atendimento, o que deu toda a aparência de um verdadeiro atendimento virtual bancário, sendo-lhe, então, enviado o boleto para a suposta devolução do primeiro depósito, já com o desconto das parcelas pagas. Assim, no dia 20.09.2022, a autora, agindo de boa-fé, pagou o referido boleto no montante de R$ 9.476,89 (nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Mesmo assim, continuou recebendo ligações diárias, supostamente de representantes do apelante, informando-lhe que seriam depositados outros dois montantes em sua conta-corrente e que deveria proceder com a imediata devolução, através do pagamento de boletos.

Nesse contexto, narra a inicial que foram realizados novos empréstimos em nome da apelada, depositados em sua conta-corrente, um no dia 26.09.2022, no valor de R$ 15.069,85 (quinze mil e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), e outro no dia 28.09.2022, no valor de R$ 13.692,17 (treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).

A autora, da mesma forma, repetiu o processo de pagamento dos boletos a ela enviados pelo WhatsApp, acreditando que estava procedendo com a devolução dos valores, tendo recebido, logo em seguida, do suposto setor de auditoria do apelante, o “código de cancelamento” nº 40027799.

Ocorre que, a autora passou a verificar o aplicativo “Meu INSS” constantemente e percebeu que os empréstimos não foram baixados. Assim, tentou entrar em contato no mesmo telefone em que lhe haviam sido enviados os boletos, mas não obteve nenhuma resposta. Só então, percebeu ter sido vítima de um golpe.

A autora, inclusive, narrou todo o ocorrido perante a autoridade policial, consoante Boletim de Ocorrência Unificado nº 49178197 (evento 7847466).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, inclusive, em recente precedente, assentou que “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira.

Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador, o que se confirma pelas conversas de
WhatsApp
colacionadas nos eventos 7847470 e 7847473.

Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome (evento 7847991), o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o
link
para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência.

Ressalta-se,
in casu
, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores (evento 7847467), nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário.

Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do
BANCO PAN S.A.
pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva. A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. Sentença de improcedência com relação à donus soluções de pagamentos Ltda. Inconformismo do acionante. Autor que utilizou meio não oficial para obtenção do boleto. Fraudador que se valeu de conta da ré para gerar boleto.
Ausência de responsabilidade da ré, que não tinha como ter prévia ciência do ato fraudulento e não foi a beneficiária da quantia paga. Culpa exclusiva do autor configurada, a afastar a responsabilidade da requerida (art. 14, §3º, II, CDC).
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1045279-94.2021.8.26.0506; Ac. 17855765; Ribeirão Preto; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Júlio César Franco; Julg. 02/05/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2074)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Ação que visa responsabilizar a instituição financeira responsável pela emissão do boleto falso. O réu, emissor deste boleto, tem evidente legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Recurso improvido, neste aspecto. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Banco recorrente que pretende denunciar a lide ao beneficiário do pagamento por meio do boleto falso. Inadmissibilidade. Modalidade de intervenção de terceiro não está autorizada nas demandas que versam sobre relação de consumo, tal como a presente, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Golpe do boleto. Boleto falso pago pela autora. Ação ajuizada contra o banco. A autora foi vítima do golpe do boleto falso praticado por terceiro, não podendo imputar ao réu a responsabilidade por tal fato. A autora não percebeu que o beneficiário do boleto em questão era pessoa diversa do credor conforme revela o recibo bancário, o que poderia ter sido constatado antes do pagamento.
Inexistência de responsabilidade do réu pelos fatos ocorridos, não tendo ele se beneficiado da quantia questionada. Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelo réu, o qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. A devolução à autora, pelo réu, de parte dos valores do pagamento fraudulento, consistiu em mera liberalidade do banco, não o vinculando à restituição integral desta quantia. Sentença reformada. Ação improcedente. Condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 9.477,48 (fls. 6). Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1024606-03.2022.8.26.0003; Ac. 17836534; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 27/04/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2123)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de falha na prestação do serviço.
Boleto enviado por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, fora do ambiente da instituição financeira, figurando pessoa beneficiária estranha ao contrato de financiamento
. O apelante deixou de agir com a cautela de confirmar a procedência das mensagens e informações repassadas. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, §3º, II, do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003688-22.2023.8.26.0268; Ac. 17859033; Itapecerica da Serra; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Almeida; Julg. 02/05/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 1763)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)